Tribunal: TJMT
Processo: 1021820-12.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021820-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[I. A. D. S. - CPF: 071.191.321-80 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 021.319.771-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 021.319.771-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1021820-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
I. A. D. S., representado por sua guardiã provisória VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
I. A. D. S., representado por sua guardiã provisória Vera Lucia Monteiro dos Santos da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 148758664.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
os trechos transcritos em negrito do relatório médico (148523679 – página 37) consubstanciam na demonstração dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995, do CPC (a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) e indispensáveis ao relator antecipar os efeitos da tutela recursal.

Neste contexto,

requer
a retratação de Vossa Excelência no sentido de reformar a decisão agravada para o fim de conferir efeito ativo à tutela recursal,
ou
, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido, conferindo efeito ativo a tutela recursal condenando o Município de Juína e do Estado de Mato Grosso na da disponibilização da UROFISIOTERAPIA PEDIATRA COM ELETROESTIMULAÇÃO PARASSACRAL E BIOFEEDBACK; nos termos da indicação médica
.

Apesar de intimados, não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados (id. 156694696).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
I. A. D. S., representado por sua guardiã provisória Vera Lucia Monteiro dos Santos da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 148758664.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
os trechos transcritos em negrito do relatório médico (148523679 – página 37) consubstanciam na demonstração dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995, do CPC (a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) e indispensáveis ao relator antecipar os efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
urofisioterapia pediátrica com eletroestimulação parassacral e biofeedback, 03 (três) sessões por semana, durante 03 (três) meses
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento
classificado emergente ou urgente
, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMT, N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-12-2019, Publicado no DJE 19-12-2019) [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023